Tribunal: TJSP
Processo: 2227982-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial - pretensão deduzida pelo credor de suspensão da carteira nacional de habilitação, passaportes e dos cartões de crédito dos executados - inadmissibilidade - medida coercitiva que refletiria em esfera jurídica diversa da patrimonial – pretensão que já havia sido rejeitada - de qualquer forma, não há comprovação de que as providências

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial - pretensão deduzida pelo credor de suspensão da carteira nacional de habilitação, passaportes e dos cartões de crédito dos executados - inadmissibilidade - medida coercitiva que refletiria em esfera jurídica diversa da patrimonial – pretensão que já havia sido rejeitada - de qualquer forma, não há comprovação de que as providências seriam eficazes para a satisfação do crédito perseguido – precedentes deste E. Tribunal de Justiça sobre a matéria - decisão mantida - recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227982-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A, são agravados SBA
BRASIL TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ANDREIA PAULA
GALLIEGO e AUGUSTO BLANCO SONNESSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227982-73.2020.8.26.0000 -Voto no 41.391
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2227982-73.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL
S/A
AGRAVADOS: SBA BRASIL TINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
e OUTROS
VOTO 41.391
Agravo de instrumento execução de título extrajudicial -
pretensão deduzida pelo credor de suspensão da carteira
nacional de habilitação, passaportes e dos cartões de crédito
dos executados - inadmissibilidade - medida coercitiva que
refletiria em esfera jurídica diversa da patrimonial –
pretensão que já havia sido rejeitada - de qualquer forma,
não há comprovação de que as providências seriam eficazes
para a satisfação do crédito perseguido precedentes deste
E. Tribunal de Justiça sobre a matéria - decisão mantida -
recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.622/624) que, em ação de execução de título extrajudicial,
indeferiu pedido de bloqueio e apreensão das CNH; (ii) a suspensão dos
cartões de créditos; e (iii) o bloqueio e apreensão dos passaportes dos
devedores Andreia e Augusto.
Sustenta a agravante, em síntese, que há 05 anos vem
tentando localizar quaisquer bens dos agravados capazes de satisfazer o
seu crédito, porém, sem qualquer êxito. Não obstante isso, o que se
observa do perfil da agravada Andreia no Instagram é um padrão de vida
bem diferente daquele apresentado pelas pesquisas de bens realizadas
nos autos, embora colecione ações judiciais contra si. A situação
identificada permite concluir que os agravados estão se utilizando de
meios escusos para blindar seu patrimônio. Noticia que a execução já
atinge a a marca do R$ 1 milhão, demonstrando a necessidade de
adoção de medidas mais severas como forma de compelir os devedores
a adimplirem com o débito exequendo. Assim, tem aplicação, na espécie,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227982-73.2020.8.26.0000 -Voto no 41.391
3
o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, enfatizando que a
execução se desenvolve no interesse do credor. Pugna pelo provimento
do recurso, com a reforma integral da r.decisão agravada ao fim de
deferir-se: (i) o bloqueio e apreensão da CNH; (ii) a suspensão dos
cartões de créditos; e (iii) o bloqueio e apreensão dos passaportes dos
agravados.
O recurso tramitou sem a concessão de efeito ativo (fls.
630).
Dispensadas informações do juiz da causa e resposta
dos agravados, posto que não formada relação jurídica processual na
origem no momento da interposição deste agravo de instrumento;
inexistindo advogado constituído nos autos, é possível o imediato
julgamento deste recurso.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, observa-se que a pretensão ora deduzida
nada mais é do que reiteração de pleito anterior indeferido formulado pelo
exequente (fls. 505/507) e rejeitado pelo magistrado de piso pela decisão
de fls. 508/512, datada de 16/09/19, e mantida por esta instância recursal
quando
do
julgamento
do
agravo
de
instrumento

no
2227455-58.2019.8.26.0000, no qual assim ficou decidido:
“Agravo de instrumento
execução de título extrajudicial
-
pretensão deduzida pelo credor de suspensão/bloqueio
da carteira
nacional de habilitação,
dos passaportes
e dos cartões de crédito dos
executados
- inadmissibilidade
- medida coercitiva que refletiria em
esfera jurídica diversa da patrimonial
- de qualquer forma, não há
comprovação
de que as providências
seriam eficazes para a satisfação
do crédito perseguido
- decisão mantida - recurso desprovido.”

(j.05/11/19,
desta relatoria).

No corpo deste julgado ficou explicitado:
“O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o novo estatuto processual possibilita a
adoção de medidas indutivas buscando dar efetividade
à execução e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227982-73.2020.8.26.0000 -Voto no 41.391
4
garantir o resultado pretendido
pelo credor, nos termos do previsto no
art. 139, IV, do NCPC, devendo o juiz “determinar
todas as medidas
indutivas, coercitivas,
mandamentais
ou subrogatórias
necessárias

para assegurar o cumprimento
da ordem judicial, inclusive nas ações
que tenham por objeto prestação pecuniária.”

Na espécie, muito embora não se olvide do fato de que a
exequente não vem obtendo êxito na tentativa de recuperar seu
crédito, a suspensão do direito de dirigir dos devedores, a apreensão
de seus passaportes,
bem como o bloqueio dos seus cartões de crédito
são providências
que não possuem relação intrínseca com o
cumprimento
da obrigação, não havendo o menor indício de prova de
que, efetivadas as medidas ora pretendidas,
seria a providência
eficaz
na quitação da dívida.
Ademais, cuida-se de situação que acabaria por atingir
esfera jurídica diversa da patrimonial,
o que não pode ser aceito, nos
termos do art. 789 do CPC, que dispõe:
“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens
presentes e futuros para o cumprimento
de suas obrigações,
salvo as
restrições estabelecidas
em lei”.
Como ensinam Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart e Daniel Mitidiero:
“Embora, a partir do princípio do resultado, a efetivação
judicial das prestações se desenvolva
no interesse específico do
exequente (com presunção relativa de certeza), de seu direito, também
não pode admitir que essa imposição jurisdicional
das prestações se
transforme
em mecanismo
de punição” (Novo Curso de Processo Civil:
Tutela dos Direitos Mediante Procedimento
Comum, volume II, São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 927).
Vide entendimento
sufragado em casos similares por este
Tribunal de Justiça, a saber:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

LOCAÇÃO

DE
IMÓVEL EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Suspensão da
CNH
Impossibilidade

Medida
coercitiva
que
não
assegura
o
cumprimento
da obrigação Decisão reformada Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento
no 2232980-55.2018.8.26.0000,
rel. Melo
Bueno, j.07/01/19).
“MEDIDAS
COERCITIVAS
Obrigação de fazer em fase
de cumprimento
de sentença
Decisão que indeferiu pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227982-73.2020.8.26.0000 -Voto no 41.391
5
suspensão de CNH, restrição de passaporte
e cartões de crédito dos
executados
Art. 139, IV, do CPC2015 - Descabimento
- Medidas que
não se prestam à satisfação do crédito, nem conferem efetividade
à
execução Desproporcionalidade
entre as vantagens que, em tese,
adviriam para a exequente,
de um lado, e os ônus que imporiam aos
executados,
de outro - Inteligência
do art. 8o do CPC2015 - Decisão
mantida

Recurso
desprovido.”

(Agravo
de
Instrumento

no
2116748-57.2018.8.26.0000,
rel. COSTA NETTO, j. 11/12/18).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO

Insurgência
contra a decisão que indeferiu a suspensão da Carteira
Nacional de Habilitação
(CNH) do devedor até o pagamento
da dívida
Medida que feriria o princípio da proporcionalidade
e não encontra
sustentáculo
no ordenamento
jurídico, sendo que a cláusula geral de
efetivação contida no inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil
não
pode
ser
interpretada

em
dissonância

com
as
balizas
constitucionais
Precedentes
desta Corte Quanto ao cancelamento
dos
cartões de crédito do executado, o protesto da sentença judicial
transitada em julgado (art. 517 do Código de Processo Civil) é medida
mais eficaz para obtê-lo Negado provimento.”
(Agravo de Instrumento

no 2159069-10.2018.8.26.0000,
rel. Hugo Crepaldi, j. 28/08/18).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Execução de Título
Extrajudicial
Decisão indeferiu o bloqueio da carteira de habilitação,

do passaporte
e de cartões de crédito da agravada executada,
com
fundamento
no art. 139, IV, do CPC/15 Medidas que não se prestam à
satisfação
do
crédito
nem
conferem
efetividade

à
execução
Providências
que ferem princípios constitucionais
(Dignidade
da
Pessoa Humana) e infraconstitucionais
(menor onerosidade
da
execução) Aplicação do artigo 139 do CPC/15 que se submete à
orientação contida no art. 8o daquele mesmo Diploma Precedentes

Decisão mantida Recurso negado.” (Agravo de Instrumento
no
2120227-58.2018.8.26.0000,
rel. Francisco Giaquinto,
j. 28/08/18).
Destarte, a pretensão deduzida no presente recurso não
merece guarida, eis que a satisfação da obrigação deve ocorrer por
meio de pagamento
em dinheiro ou constrição de bens dos executados,

não havendo que se falar na aplicação de penalidades
na esfera civil
de natureza diversa daquela pretendida
pela credora.”
Vide, ainda, recentes decisões proferidas por esta
colenda Corte:
“Ação de execução. Decisão agravada que indeferiu
pedidos de suspensão da CNH e de bloqueio de passaporte
e cartões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227982-73.2020.8.26.0000 -Voto no 41.391
6
crédito da executada.
Art. 139, §4°, do CPC. Descabimento.
Medidas
inconstitucionais,
que geram constrangimento
ao devedor, inclusive com
violação ao direito de liberdade e dignidade da pessoa humana, sem
garantia de efetividade.
Decisão mantida. Recurso improvido.”
(Agravo de
Instrumento
no 2036343-63.2020.8.26.0000,
rel. CAUDURO
PADIN, j.
07/10/20).
AÇÃO
DE
ALIMENTOS.

CUMPRIMENTO

DE
SENTENÇA.
Pedido de envio de ofício ao Detran, para bloqueio da CNH,
e à Polícia Federal, para bloqueio de passaporte.
Indeferimento.
Medida
que não assegura o adimplemento
do débito e viola flagrantemente

direitos constitucionais
do executado. Precedentes
deste E. Tribunal de
Justiça sobre a matéria. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.

(Agravo de Instrumento
no 2198977-06.2020.8.26.0000,
rel. PAULO
ALCIDES,
j. 06/10/20).
Diante de todo o exposto, não merece reparo a decisão
guerreada, a qual fica mantida tal como lançada.
Por tais fundamentos, negam provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR